Tribunal: STF
Processo: RE 1339921
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. EXIGIBILIDADE APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 10.256/2001. TEMA 669 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. QUESTÃO A SER VERIFICADA NO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região – Seção Judiciária de São Paulo:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL. REGULARIZAÇÃO APÓS LEI N.º 10.256/2001, EDITADA NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 20/1998. CONTRIBUIÇÃO É DEVIDA DESDE 09.10.2001. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA” (fl. 3, e-doc. 10).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).
    2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 97 e o inc. I do art. 195 da Constituição da República.
    Sustenta que “a decisão recorrida afastou a aplicabilidade artigo 25, inciso I e II, da Lei 8.212/1991, ferindo o dispositivo constitucional de reserva de plenário, artigo 97 da CF/88, uma vez que tal decisão equivale a declaração de inconstitucionalidade de Lei Federal proferida por Tribunal ‘a quo’ - controle difuso de constitucionalidade que somente pode ser exercido pelo Órgão Especial” (fl. 1, e-doc. 18).
    Salienta que, “a partir da edição da EC nº 20/98 e posterior promulgação da Lei nº 10.256/2001, perde relevância qualquer discussão sobre os limites da competência tributária estampada no art. 195, I, b, da Constituição e a base econômica eleita pelo legislador ordinário” (fl. 6, e-doc. 18).
    Assinala que “a nova redação do art. 12, V, e 25 e incisos da Lei n. 8.212/91, conferida pela Lei n. 11.718/2008 e 10.256/2001, encontra acolhida pela Constituição Federal, eis que em plena concordância com o seu art. 195, I, b” (fl. 8, e-doc. 18). 
    Ressalta que, “após o advento da EC 20/98, o legislador ordinário procedeu às alterações legislativas necessárias para permitir a incidência da contribuição nos moldes delimitados pela Carta Constitucional, impedindo, assim, eventuais alegações de inconstitucionalidade” (fl. 8, e-doc. 18).
    Reforça que, “diante das alterações sofridas tanto pela Carta Magna quanto também pela legislação em comento, não mais subsiste o suposto vício de inconstitucionalidade formal naquele diploma” (fl. 8, e-doc. 18).
    Pontua que a “obrigação imposta a União para elaboração da conta não possui amparo em qualquer dos diplomas legais que tratam do assunto, quais sejam, o Código de Processo Civil (Lei nº 5.869/73) e as Leis nº 9.099/95 e nº 10.259/01” (fl. 11, e-doc. 18).
    Pede “seja [o recurso] provido nos termos postos, reformando-se a r. sentença de 1º grau” (fl. 14, e-doc. 18).
    3. No exercício de retratação, o Juiz relator manteve o acórdão recorrido, por concluir que “não há desconformidade da decisão com o procedente fixado pelo C. STF no julgamento do Tema 669” (e-doc. 28). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz relator assentou que “a Lei n.º 10.256/2001, editada nos termos da Emenda Constitucional n.º 20/1998, passou a prever a incidência da contribuição sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, de modo que não existe fundamento para que seja afastada a incidência da contribuição a partir do transcurso da anterioridade de 90 (noventa) dias contados da vigência do mencionado diploma”. Concluiu “que a contribuição à Seguridade Social do empregador rural pessoa física e do segurado especial, prevista no art. 25, inc. I e II, da Lei 8.212/91, é devida apenas a partir de 09.10.2001. Assim, não merece reparo a sentença atacada por nenhum dos fundamentos apontados pelos recorrentes” (fl. 2, e-doc. 10).
    O Tribunal de origem delimitou a análise da incidência tributária ao período posterior ao início de vigência da Lei n. 10.251/2001, não havendo motivos para apreciar os pedidos baseados na legislação anterior sobre a matéria.
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 718.874-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, fixou a tese de que “é constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção” (Tema 669).
    Correta, portanto, a decisão da Turma Recursal de origem ao concluir ser exigível a contribuição social dos produtores rurais pessoas físicas ou segurados especiais, após a vigência da Lei n. 10.256/2001.
    No juízo de retratação, foi reafirmada a posição adotada pela Turma Recursal, com a manutenção do acórdão recorrido, pelo qual se “reconheceu a constitucionalidade da contribuição social do empregador rural pessoa física, a partir do início da vigência da Lei nº 10/256/2001” (fl. 1, e-doc. 28).
    Não há, portanto, razão para a insurgência da União quanto à exigibilidade das contribuições sociais antes da vigência da Lei n. 10.256/2001, pois nesse período a legislação sobre a matéria já havia sido declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal (Recurso Extraordinário n. 363.852, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 23.4.2010, e Recurso Extraordinário n. 596.177, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 29.8.2011).
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVOS INTERNOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 202, 281, 651 E 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DE PILECCO E CIA LTDA DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO ACOLHIDO EM PARTE” (RE n. 552.044-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.11.2018).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPREGADOR RURAL. RESULTADO DA COMERCIALIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 363.852/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, declarou inconstitucional o art. 1º da Lei nº 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV, da Lei nº 8.212/1991, com a redação atualizada até a Lei nº 9.528/1997, até que legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional nº 20/1998, viesse a instituir a contribuição. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 409.313-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2016).
    6. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois a Turma Recursal de origem aplicou a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidada no Recurso Extraordinário n. 718.874-RG e no Recurso Extraordinário n. 363.852, nos quais se delimitou a exigibilidade da contribuição social devida pelos produtores/empregadores rurais pessoas físicas. Assim, por exemplo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais” (ARE n. 914.045-RG, Tema 856, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.11.2015).
    Nesse paradigma de repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a tese de ser “desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal” (Tema 856, DJe 19.11.2015).
    7. Este Supremo Tribunal tem decidido que as questões relacionadas à apresentação de planilhas de cálculo e impugnações de valores arbitrados em condenações referem-se a matéria disciplinada na legislação processual, devendo ser resolvida pelo juízo da execução no cumprimento ou liquidação de sentença. Neste sentido, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ADMISSIBILIDADE – DIVERGÊNCIA DE TESES CONFIGURADA – PROVIMENTO DO APELO EXTREMO – FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONFIGURAÇÃO, QUANDO MUITO, DE OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE n. 425.479-AgR-AgR-EDv-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 9.5.2013).
    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Restituição do indébito tributário. Disciplina legal própria. Eventuais controvérsias deverão ser dirimidas pelo juízo da execução. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 4. Valores a serem restituídos. Correção monetária. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Condenação em custas e horários advocatícios. Omissão. Inexistente. 6. Agravo regimental a que se negra provimento” (RE n. 523.856-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.3.2008).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA. NÃO IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL. HOMOLOGAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 3. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.314.992-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.8.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. 1. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 731.952-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.6.2013).
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora